Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-32.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Ação de extinção de condomínio e divisão – Diferimento de pagamento das custas ao final que foi concedido anteriormente e que engloba as custas do apelo, devendo o seu pagamento ocorrer no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de inscrição na dívida, além de outras penalidades cabíveis – Insurgência contra a extinção sem resolução de mérito – Ação precedente em trâmite com

Ementa:
LITISPENDÊNCIA – Ação de extinção de condomínio e divisão – Diferimento de pagamento das custas ao final que foi concedido anteriormente e que engloba as custas do apelo, devendo o seu pagamento ocorrer no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de inscrição na dívida, além de outras penalidades cabíveis – Insurgência contra a extinção sem resolução de mérito – Ação precedente em trâmite com objeto mais amplo, abrangendo o aqui pretendido – Despacho saneador do outro pleito, considerando prévia emenda da inicial lá protocolizada, e posterior prova pericial já realizada que juntam os bens móveis e os semoventes aqui colocados, não se limitando apenas ao imóvel – Recurso improvido.